Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705184-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR FAUSTINO, ADMILSON FAUSTINO, ALTAIR FAUSTINO SOBRINHO, DEUZA FAUSTINO ROSA, IVAN FAUSTINO, MARIA LUCIA FAUSTINO DE ANDRADE, NEUSA FAUSTINO DE JESUS, SANDERLEY RODRIGUES, SILVIA RODRIGUES FERREIRA, THELMA FAUSTINO DE ALVARENGA DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57371857), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. Da trajetória processual, verifica-se que pende de julgamento agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão que negou seguimento ao especial por ela manejado, tendo em vista o decidido no REsp 1.361.800/SP (Tema 685), que fixou a tese no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso especial e no agravo interno manejados pelo Banco. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031